Tribunal: STF
Processo: RE 1585187
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Razões do agravo interno que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo interno, diante do descumprimento do dever de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4.  A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o recurso deixou de observar o disposto nos artigos 1021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, DO RISTF. 

    5. Por tal motivo, as teses suscitadas pela parte recorrente, no agravo interno, não foram apreciadas. 

    6. Impossível, ademais, neste momento processual, tendo em vista a preclusão consumativa, questionar a ausência de análise de tais questões aventadas no recurso extraordinário. 

    IV -Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.